Tribunal: TJSP
Processo: 1004421-06.2020.8.26.0005
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Maria do Carmo Honorio
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-04-10
Data de publicação: 2022-04-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ERRO MÉDICO. LESÃO IATROGÊNICA DE ALÇA INTESTINAL DURANTE CESÁREA. AUSÊNCIA DE DILIGÊNCIA E DE UTILIZAÇÃO DA TÉCNICA INDICADA PELO MÉDICO CIRURGIÃO. DIAGNÓSTICO E CIRURGIA REPARADORA TARDIOS. AGRAVAMENTO DO QUADRO CLÍNICO DA PACIENTE. NECESSIDADE DE SUBMETER-SE A NOVO PROCEDIMENTO CIRÚRGICO QUE IMPLICOU PROLONGAMENTO DO DESGASTE EMOCIONAL E DA ALTA MÉDICA E

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ERRO MÉDICO. LESÃO IATROGÊNICA DE ALÇA INTESTINAL DURANTE CESÁREA. AUSÊNCIA DE DILIGÊNCIA E DE UTILIZAÇÃO DA TÉCNICA INDICADA PELO MÉDICO CIRURGIÃO. DIAGNÓSTICO E CIRURGIA REPARADORA TARDIOS. AGRAVAMENTO DO QUADRO CLÍNICO DA PACIENTE. NECESSIDADE DE SUBMETER-SE A NOVO PROCEDIMENTO CIRÚRGICO QUE IMPLICOU PROLONGAMENTO DO DESGASTE EMOCIONAL E DA ALTA MÉDICA E GEROU DANO ESTÉTICO. DANO MORAL. CONFIGURADO. VALOR. REDUÇÃO. POSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. PRETENSÃO DE QUE A RÉ SEJA COMPELIDA A CUSTEAR A CIRURGIA REPARADORA. PEDIDO EM CONSONÂNCIA COM O DEFERIDO PELO JUÍZO "A QUO". AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. DANOS MATERIAIS. REEMBOLSO DOS VALORES DESPENDIDOS COM FÓRMULA À RECÉM-NASCIDA. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVANTES DE PAGAMENTO DURANTE A INTERNAÇÃO E O USO DE MEDICAMENTO INCOMPATÍVEL COM A AMAMENTAÇÃO. RECURSO DA RÉ PARCIALMENTE PROVIDO E DA AUTORA, NA PARTE CONHECIDA, NÃO PROVIDO.
1. Demonstrado que houve o nexo de causalidade e a conduta culposa do corpo clínico do Hospital durante a realização de parto cesárea, que acabou causando danos extrapatrimoniais à parturiente, é de rigor a sua condenação ao pagamento de indenização.
2. Deve-se reduzir o valor arbitrado a título de indenização por danos morais, quando ele não observa aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
3. Não é adequada, nem necessária, a interposição de recurso quando a condenação da parte contrária foi determinada da forma como almejado pela recorrente.
4. Sem a comprovação do efetivo prejuízo, por meio de documentos idôneos, não há fundamento para condenar a parte contrária ao pagamento de indenização por danos materiais.